Tribunal: STF
Processo: RE 1395434
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E FINAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    O recorrente pretende a revisão do julgado em relação aos períodos fixados para incidência de juros moratórios e compensatórios (termo inicial e termo final) em fase de execução de processo de desapropriação.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 100, caput, §§ 1º, 8º, e 12 da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença que, em execução decorrente de ação de desapropriação, fixou os períodos de incidência de juros moratórios e compensatórios com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 1118103/SP e Súmula nº 70/STJ). O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. PERCENTUAL. 



    1. O REsp nº 1118103/SP, representativo de controvérsia, pacificou a questão acerca da incidência dos juros compensatórios até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios incidirão se o precatório não for pago no prazo constitucional.



    2. Os juros moratórios são devidos, na desapropriação, a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula n. 70-STJ) e incidem até o efetivo pagamento da indenização, (RESP 199300050524.



    3. Recurso acolhido tão somente quanto o percentual dos juros compensatórios entre 11-6-97 e 13-9-2001.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. Juros compensatórios. Prequestionamento. Ausência. Juros moratórios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1280248 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28.10.2020 PUBLIC 29.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1352621 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, julgado em 02.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07.3.2022 PUBLIC 08.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05.8.2019 PUBLIC 06.8.2019).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora